Tribunal: TJSP
Processo: 1001258-44.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões acolhida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001258-44.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante CARLOS ALBERTO
PIRES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
arguida nas contrarrazões e não conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
2
VOTO 39264
APELAÇÃO N° 1001258-44.2016.8.26.0462
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELANTE
: CARLOS ALBERTO PIRES DOS SANTOS
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: POÁ
RECURSO
Apelação
“Ação revisional de contrato de
financiamento” Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Interposição de recurso totalmente
genérico, que não impugna especificamente os fundamentos da
r. sentença
Descumprimento dos requisitos previstos no
artigo 1.010, incisos II e III, do CPC Violação ao princípio da
dialeticidade Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC
Honorários advocatícios majorados Preliminar arguida em
contrarrazões acolhida Recurso não conhecido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de financiamento c.
c. pedido de antecipação de tutela” (fls. 01/12) julgada improcedente (fls. 94/97),
cujo relatório fica adotado.
A apelação é de CARLOS ALBERTO PIRES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
3
(fls. 102/107).
Em síntese, argumenta que a ação não merecia ser julgada da
forma como foi lançada, eis que foi proposta com fulcro no que respeita a
legislação pertinente, sendo demonstrada sua perfeita constituição diante dos
documentos encartados.
Aduz que, não foram analisados a totalidade dos pedidos
formulados na inicial e quando a parte ajuíza ação revisional, pretende a análise
de todas as cláusulas do contrato, o que não ocorreu no caso vertente, pois uma
análise mais aprofundada do contrato certamente ensejaria a total procedência
da ação.
Afirma que, não pode ser ceifado de seu direito e as tarifas em
testilha, possuem como função precípua obter proveitos econômicos sob o
desconhecimento do consumidor, sendo que os custos dos serviços são de
interesse único e exclusivo da instituição bancária, inerente à própria atividade
que já é remunerada pelos juros fixados.
Alega que, houve violação ao dever de informação, previsto no
artigo 46 do CDC e os valores cobrados, revelaram excessiva vantagem ao
fornecedor, em detrimento do consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV, do
CDC.
Salienta que, os juros, ferem o princípio do equilíbrio
contratual, onerando excessivamente o consumidor, o que torna o contrato nulo
de pleno direito, e que a Lei no 1.521/51, não revogada pela Lei no 4.595/64, é
clara ao estabelecer que é abusivo o aumento da rentabilidade acima de 20%
(vinte por cento) do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio.
Por fim, sustenta que a cobrança de juros capitalizados
mensalmente é ilegal, conforme súmula 121 do STF e a multa moratória não
pode ultrapassar 2% (dois por cento), conforme precedente jurisprudencial
colacionado.
O banco apelado apresentou contrarrazões em fls. 111/120,
alegando em preliminar que o recurso não comporta conhecimento, por
inobservância do princípio da dialeticidade e juntou documentos em fls. 121/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
4
O apelante foi intimado para se manifestar sobre os
documentos em fls. 121/124. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 127/128). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidões de fls. 129 e 130.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 35/36).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas contrarrazões de apelação.
Alega o banco apelado, em preliminar, que o recurso não
comporta conhecimento por inobservância do princípio da dialeticidade.
Assim, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC, deve ser
realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO PIRES DOS SANTOS (fls. 102/107).
Com efeito, dispõe o artigo 1.010 do CPC que:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.” (Destaques do Relator).
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2209):
“Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de
direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
“Pedido de nova decisão. Juntamente com a fundamentação,
o pedido de nova decisão delimita o âmbito de devolutividade do recurso de
apelação: só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
5
(tantum devolutum quantum appellatum). Sem as razões e/ou pedido de nova
decisão, não há meios de saber qual foi a matéria devolvida. Não pode haver
apelação genérica, assim como não se admite pedido genérico como regra.”
Sendo assim, ao recorrer, deve a parte recorrente demonstrar
porque entende que a sentença está incorreta, expondo de maneira consistente
as razões de seu inconformismo e o pedido para a sua reforma.
Todavia, no caso vertente, o apelante interpôs recurso
totalmente genérico, sem impugnar especificamente nenhum dos fundamentos da
r. sentença, alegando apenas que a ação merecia ser julgada totalmente
procedente.
Dessa forma, resta evidente que o apelo interposto não
preenche os pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade
formal, de modo que não pode ser conhecido, por descumprimento dos requisitos
previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como
por violação ao princípio da dialeticidade.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DIREITO
DE RECORRER. EXERCÍCIO DEFICIENTE. ARTICULADOS GENÉRICOS.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO.
INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Entre a motivação utilizada
como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão
deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com
competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de
inobservância do ônus da dialeticidade. 2. Observa-se na espécie que a demanda
fundamenta-se desde o início em articulados eminentemente genéricos e
desacompanhados de prova pré-constituída, culminando a atuação desidiosa da
parte no exercício deficiente do direito de recorrer porquanto apresentadas
razões que se mostram apenas a reprodução de alegações evasivas. 3. Recurso
ordinário em mandado de segurança não conhecido.” (RMS 56333/BA, Relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
6
TURMA STJ, J. 01/03/2018). (Destaques do Relator).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO
Ação Revisional
Autor que
pretende a revisão do contrato no que toca a Tarifa se Serviços de Terceiros
Improcedência da Ação
Recurso de Apelação - Falta de impugnação
específica. Razões dissociadas. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não
conhecimento. Decisão mantida. Não se conhece de recurso que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao
princípio da dialeticidade. Não observância do art. 1010, II do Código de
Processo Civil. Recurso não conhecido.” (AP 0055504-74.2013.8.26.0506,
Relator Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP, J. 03/12/2019).
“AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO
Sentença de improcedência
Inconformismo da autora

Preliminar de não conhecimento acolhida Razões de apelação genéricas que
não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo
de origem Aplicação do disposto no artigo 1013, caput, do novo Código de
Processo Civil
Devolução ao tribunal da matéria impugnada
Sentença
mantida
Recurso não conhecido.” (AP 1045941-86.2019.8.26.0002, Relator
Des. Hélio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
12/11/2019).
Portanto, evidenciado que o apelo interposto não preenche os
pressupostos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, nos termos
do artigo 932, inciso III, do CPC, não se conhece do recurso.
É oportuno observar que, ao presente caso não se aplicam as
regras contidas nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, tendo em vista ser
“desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na
solução da causa”, conforme Enunciado no 03 do ENFAM.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco apelado, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001258-44.2016.8.26.0462 -Voto no 39264
7
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 35/36).
3) Ante o exposto, acolhida a preliminar arguida em
contrarrazões, não se conhece do recurso.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator